Tribunal: TJBA
Processo: 8021521-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021521-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NELSON FISCHER e outros (3) Advogado(s): GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. DESMEMBRAMENTO INDEVIDO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em Ação Anulatória de Débito Fiscal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário de IPTU. O agravante sustenta que o Município de Camaçari promoveu equivocadamente o desmembramento da "Fazenda Boiadeiro" em cinco partes, gerando inscrições individuais indevidas, sendo que já houve reconhecimento administrativo do equívoco quanto a uma das inscrições. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo de IPTU, considerando o alegado desmembramento indevido de imóvel rural e o reconhecimento administrativo parcial do equívoco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de suspensão do crédito tributário, nos moldes do art. 151, V, do Código Tributário Nacional, não se configura como medida satisfativa, uma vez que o pleito principal é a anulação do débito tributário. 4. Estão presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, considerando que já houve reconhecimento administrativo de que se trata de imóvel rural com relação a uma das inscrições geradas pelo indevido desmembramento da "Fazenda Boiadeiro". 5. O indeferimento da medida liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário poderá acarretar possíveis constrições inerentes às prováveis execuções fiscais ajuizadas, configurando perigo de dano. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento provido para deferir a antecipação de tutela pleiteada, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário oriundo de IPTU (exercícios 2015-2023) das inscrições 2014096, 2014097, 2014099 e 2014100, até o julgamento final da lide. Tese de julgamento: 1. O pedido de suspensão de crédito tributário em ação anulatória não possui natureza satisfativa, configurando medida cautelar adequada. 2. O reconhecimento administrativo de equívoco no desmembramento de imóvel rural caracteriza probabilidade do direito para fins de antecipação de tutela. 3. O risco de execução fiscal e consequentes constrições patrimoniais configura perigo de dano suficiente para justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º; CTN, art. 151, V. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021521-73.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante NELSON FISCHER e outros (3) e como agravado MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.